Tribunal: TJMT
Processo: 1006943-28.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006943-28.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), RITA CAROLLINE MOREIRA CARBONATO - CPF: 045.181.071-60 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE (IMPETRADO), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO E, POR CONSEQUÊNCIA, DENEGOU A SEGURANÇA; NOS TERMOS DO VOTO DO DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, ACOMPANHADO PELO DES. MÁRCIO VIDAL, PELA DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, PELO DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E PELA DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO; VENCIDO O RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, ACOMPANHADO PELA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E PELO DES. JONES GATTASS DIAS; NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PERÍODO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ATO DA AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato tido como ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Saúde, consubstanciado no indeferimento de pedido administrativo de remoção para outro município, formulado sob o fundamento de ser mãe de criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e de possuir rede de apoio familiar naquela localidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Secretário de Estado de Saúde detém legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança, na condição de autoridade coatora.

III. Razões de decidir

3. A ausência de demonstração de atuação direta do Secretário de Estado de Saúde na prática do ato administrativo tributário impugnado implica sua ilegitimidade passiva.

IV. Dispositivo e tese

4. Segurança denegada.

Tese de julgamento
: “A ausência de demonstração de atuação direta do Secretário de Estado na prática do ato administrativo impugnado implica sua ilegitimidade passiva, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito.”.

___________

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 96, I, "g"; Decreto Estadual n. 666/2024,
arts
. 45 e 184.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 628; TJMT, N.U 1001026-13.2025.8.11.9005, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 04.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Rita
Carolline
Moreira Carbonato contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, consubstanciado no indeferimento do pedido administrativo de remoção formulado pela servidora, veiculado na CI n. 175057/2025/UAS/SES.

Consta dos autos que a impetrante é servidora pública estadual, ocupante do cargo de enfermeira no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, com lotação em Cuiabá/MT, e sustenta ser mãe de criança de 3 (três) anos de idade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), quadro descrito como não verbal, com necessidade de acompanhamento contínuo em fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional. Afirma, ainda, inexistir rede de apoio familiar na Capital, ao passo que, em Rondonópolis/MT, residem familiares aptos a prestar auxílio cotidiano, razão pela qual requereu administrativamente sua remoção para aquela localidade.

Segundo a petição inicial, o pleito administrativo foi indeferido sob os fundamentos de vinculação ao edital do certame, prevalência do interesse público e óbice decorrente do estágio probatório. A decisão administrativa, por sua vez, consignou que a lotação é definida no ato de nomeação e que o edital do concurso previa a definição da unidade de exercício conforme a conveniência e oportunidade da Administração, enfatizando que a candidata aderiu a tais regras no momento da inscrição.

Em sede liminar, o pedido foi indeferido ao fundamento de que, naquele juízo inicial, ainda não se evidenciava, com a segurança exigida em mandado de segurança, a presença de direito líquido e certo apto a justificar a imediata alteração de lotação, sobretudo antes da oitiva da autoridade coatora e da formação mínima do contraditório institucional.

Prestadas as informações, o Estado de Mato Grosso defendeu a legalidade do ato, reiterando a inexistência de direito à inamovibilidade, a submissão da Administração ao princípio da legalidade e a impossibilidade de o mandado de segurança servir como via de reexame de ato administrativo discricionário quando ausente ilegalidade manifesta.

A Procuradoria de Justiça, ao final, opinou pela concessão da segurança, assentando, em síntese, que, embora a remoção de servidor constitua, em regra, matéria inserida no campo da conveniência administrativa, tal discricionariedade encontra limites nos direitos fundamentais, notadamente na dignidade da pessoa humana, no direito à saúde e na proteção integral e prioritária da criança. Destacou, ademais, a ausência de demonstração concreta de prejuízo relevante à Administração e manifestou-se expressamente pela remoção da servidora para o Município de Rondonópolis/MT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (VOGAL)

Egrégia Turma,

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por Rita
Carolline
Moreira Carbonato contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, consubstanciado no indeferimento do pedido administrativo de remoção formulado pela servidora, veiculado na CI n. 175057/2025/UAS/SES.

Pois bem.

Frise-se que, para a indicação do polo passivo em mandado de segurança, é necessário que a autoridade apontada como coatora tenha competência para desfazer o ato impugnado ou, ainda, fazer cessar os efeitos tidos como ilegais ou abusivos.

Com efeito, entende-se por autoridade coatora não só a pessoa física que, em nome da pessoa jurídica a que esteja vinculada,
pratica
efetivamente o ato impugnado, mas também aquela que detenha o poder de decisão para corrigir ou desfazer o ato administrativo.

Sob esse prisma, verifica-se que o Secretário de Estado de Saúde não está legitimado para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois
o ato coator apontado como ilegal foi praticado pela Superintendência de Gestão de Pessoas
(Id. 347117375)
.

Importante salientar que as competências dos Secretários de Estado estão dispostas no art. 71 da Constituição Estadual de Mato Grosso e, especificamente em relação ao Secretário de Estado de Saúde, constam suas atribuições no art. 184 do Regimento Interno da SES/MT (Decreto Estadual n. 666/2024). Vejamos:

Constituição Estadual

“
Art. 71
Compete ao Secretário de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e em lei:

I -
exercer
a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Governador;

II -
expedir
instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos;

III - apresentar ao Governador do Estado relatório anual dos serviços realizados na Secretaria;

IV -
praticar
os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Governador do Estado;

V -
comparecer
à Assembleia Legislativa ou a qualquer de suas Comissões, quando convocado, no prazo máximo de dez dias após a sua convocação;

VI -
comparecer
perante a Assembleia Legislativa e a qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa e mediante entendimento prévio com a Mesa Diretora, para expor assunto de relevância de sua Secretaria;

VII - propor ao Governador, anualmente, o orçamento de sua pasta;

VIII - delegar suas próprias atribuições, por ato expresso, aos seus subordinados, sem eximir-se, todavia, da responsabilidade administrativa, civil ou penal, ocasionada por prática de irregularidade que venha ocorrer em decorrência do exercício de delegação
.”

Decreto Estadual n. 666/2024

“
Do Secretário

Art. 184 Constituem atribuições básicas do Secretário de Estado de Saúde, conforme Lei Complementar nº 612, de 28 de janeiro de 2019:

I -
planejar, coordenar
e avaliar as atividades de sua área de competência;

II -
dar
plena publicidade dos atos e atividades de sua gestão, conforme legislação específica;

III - elaborar a programação do órgão compatibilizando-a com as diretrizes gerais do governo e aprovar a programação das atividades de entidades da Administração Indireta que lhes são vinculadas;

IV -
referendar
atos administrativos e normativos assinados pelo Governador;

V -
propor
o orçamento do órgão e encaminhar as respectivas prestações de contas;

I -
ordenar, fiscalizar
e impugnar despesas públicas;

VII - participar de Conselhos e Comissões, podendo designar representantes com poderes específicos;

VIII - realizar a supervisão interna e externa dos órgãos;

IX -
receber
reclamações relativas à prestação de serviços públicos, decidir e promover as correções exigidas;

X -
determinar
, nos termos da legislação, a instauração de sindicância e processo administrativo, aplicando-se as necessárias punições disciplinares;

XI - prestar esclarecimentos relativos aos atos de sua Pasta, conforme previsto na Constituição Estadual;

XII - propor ao Governador a intervenção nos órgãos das entidades vinculadas, assim como a substituição dos respectivos dirigentes;

XIII - exercer outras atividades situadas na área de abrangência da respectiva secretaria e demais atribuições delegadas pelo Chefe do Poder
Executivo.
”

Além disso, o próprio Regimento Interno da SES/MT atribui a responsabilidade pela análise dos processos administrativos de movimentação de servidor à Coordenadoria de Provimento e Movimentação de Pessoal, unidade que está diretamente vinculada à Superintendência de Gestão de Pessoas,
in
verbis
:

“
Art. 45 A Coordenadoria de Provimento e Movimentação de Pessoal tem a missão de planejar a força de trabalho para atender às demandas da área programática e sistêmica, recrutar, selecionar, integrar pessoas, assegurando aos servidores seus direitos de movimentação, competindo-lhe:

I -
dimensionar e planejar
a força de trabalho que compõe o quadro de pessoal;

II -
solicitar e acompanhar
concurso público;

III - encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado -TCE informações sobre concurso;

IV -
contratar
temporários;

V -
contratar
estagiários;

VI -
formalizar e acompanhar
termo de cooperação técnica e convênios de cessão de pessoal;

VII - acompanhar pessoal terceirizado, de parcerias, de contrato de gestão, de convênios e de termo de cooperação técnica;

VIII - recepcionar e integrar pessoal;

IX -
lotar
servidores e controlar efetivo exercício - comissionados;

X -
lotar
servidores e controlar efetivo exercício - efetivos;

XI - orientar e instruir processo de cessão, reintegração e recondução;

XII - orientar e instruir processo de movimentação de servidor (lotação/remoção; XIII - gerir
lotacionograma
e quadro de pessoal;

XIV - instruir processo para desligamento de pessoal
”
[sem destaque no original].

Delineado esse cenário, constata-se que a autoridade coatora apontada pela parte impetrante não praticou o ato tido como ilegal, tampouco detém atribuição para a análise dos pedidos de remoção de servidores, o que implica reconhecer sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

A respeito, esta e. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, em recente julgado análogo, estabeleceu que “
A ausência de demonstração de atuação direta do Secretário de Estado na prática do ato administrativo tributário impugnado implica sua ilegitimidade passiva, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito.”
(TJMT, N.U 1001026-13.2025.8.11.9005, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 20/09/2025).

Constatada a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, deve-se considerar que o mandado de segurança, quando impetrado originariamente perante esta e. Turma, restringe-se às hipóteses em que os atos impugnados sejam praticados especificamente pelas autoridades com competência definida, consoante o disposto no artigo 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado:

“
Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I –
processar e julgar
, originariamente:

(...).

g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil
;”

De igual maneira, não há possibilidade de aplicação da teoria da encampação, porquanto não se encontram presentes, de forma cumulativa, os requisitos previstos na Súmula 628 do c. Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“Súmula 628 – A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes,
cumulativamente,
os seguintes requisitos:

a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal”.
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, se não houve qualquer autuação do Secretário de Estado, tenho que
resta
evidente a sua ilegitimidade passiva, de modo que a extinção sem resolução de mérito é a medida cabível no presente
writ.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia ao e. Relator, Des.
Deosdete
Cruz Júnior,
RECONHEÇO
a ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso e, por consequência,
DENEGO
a segurança, nos termos dos
arts
. 6º, § 5º, e 10 da Lei 12.016/2009.

Isenta a parte impetrante do pagamento das custas e honorários advocatícios, em observância ao artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e à Súmula 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026